Tribunal: STF
Processo: ADI 1090
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8059, DE
4/7/1990. 2. NÃO POSSUI A AUTORA LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM", A
TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 103, IX, "SEGUNDA PARTE", DA CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO NA ADIM N. 974-5/600-RJ, AUTORA A ASSOCIAÇÃO
DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL. NÃO OBSTANTE O MERECIMENTO DOS
EX-COMBATENTES, PERANTE A PATRIA, A ASSOCIAÇÃO QUE OS REUNE NÃO
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 103,IX, "SEGUNDA PARTE", DA
CONSTITUIÇÃO,      PRECISAMENTE, PORQUE NÃO SERÁ POSSIVEL ENTENDER
QUE OS EX-COMBATENTES CONSTITUAM UMA CLASSE, AOS EFEITOS DA
INCIDENCIA DA REGRA MAIOR ALUDIDA. 3. AÇÃO NÃO CONHECIDA.